Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0741557-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES MARCAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Defiro o pedido de suspensão do processo até a data de 30/11/2023 (ID 53444611). Após, intimem-se as partes sobre a realização do procedimento cirúrgico. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora